Tribunal: TJSP
Processo: 2287924-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela executada – Insurgência da executada - Juros moratórios que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Rescisão por culpa exclusiva do exequente – Impossibilidade de compensação dos valores pagos pela executada com tributos – Inexistência de discriminação precisa nos autos dos valores supostamente pagos em

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela executada – Insurgência da executada - Juros moratórios que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Rescisão por culpa exclusiva do exequente – Impossibilidade de compensação dos valores pagos pela executada com tributos – Inexistência de discriminação precisa nos autos dos valores supostamente pagos em relação ao imóvel adquirido pelo executado - Recurso provido em parte.